Tribunal: TJPA
Processo: 0066400-14.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066400-14.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ADIVALDO GONCALVES BORGES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO FUNDAMENTAL A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF (REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Belém
contra sentença que o condenou a fornecer tratamento cirúrgico para fraturas no punho e antebraço direito do autor e ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. O autor, representado pela Defensoria Pública, ajuizou ação de obrigação de fazer após buscar atendimento médico em diversas unidades de saúde sem sucesso, pleiteando a cirurgia necessária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O recurso do Município de Belém se restringe à
condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
, defendendo a impossibilidade de tal pagamento. A controvérsia principal é se a Defensoria Pública tem direito a honorários de sucumbência quando atua contra o ente federativo que a integra.

RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão negou provimento à apelação do Município de Belém, mantendo a sentença de primeira instância. As razões de decidir se basearam na
responsabilidade solidária dos entes federativos em relação ao direito à saúde
e, principalmente, na superação do entendimento anterior sobre os honorários advocatícios. A decisão seguiu o recente entendimento do
Supremo Tribunal Federal (STF)
, firmado no julgamento do
RE 1140005/RJ
(Tema 1002 de Repercussão Geral), que estabeleceu a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários sucumbenciais quando representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive o que a integra.

DISPOSITIVO

O recurso foi
conhecido e desprovido
por este tribunal, que confirmou a sentença que condenou o Município de Belém a fornecer o tratamento médico ao autor e a pagar honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa à Defensoria Pública.

TESE

·

Tese de Julgamento:
É devido o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que a integra.

·

Dispositivos Relevantes Citados:
Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC); Art. 85, § 4°, inciso III, do CPC.

·

Jurisprudência Relevante Citada:

o

RE 1140005/RJ – Tema 1002 do STF (Repercussão Geral):
Este precedente estabeleceu a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, sendo o valor destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

o

TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0803483-23.2020.8.14.0039:
Julgado da 2ª Turma de Direito Público do TJPA, que aplicou a orientação do STF sobre o Tema 1002.

o

TJPA – Apelação Cível – Nº 0002959-69.2017.8.14.0005:
Julgado que readequou entendimento anterior para acolher a tese do Tema 1002 do STF e condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma
de
Direito Público do Tribunal
de
Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido
de
conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
ADIVALDO GONÇALVES BORGES
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

A presente ação foi proposta com o objetivo de obrigar o ente municipal a fornecer tratamento médico cirúrgico para a correção de uma ruptura do escafoide (CID 10-S62.0), na mão direita do autor, decorrente de uma queda sofrida em dezembro de 2013. O autor alegou que, apesar de ter buscado atendimento em diversas unidades de saúde, não obteve a efetivação do procedimento cirúrgico, o que motivou a tutela judicial.

Em sede de decisão interlocutória, o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada (ID.22849831).

O Ministério Público, em sua manifestação, opinou pela procedência do pedido (ID. 22849840).

Após a devida instrução processual, o Juízo de primeira instância proferiu sentença (ID.22849863), julgando procedente o pedido e confirmando a tutela antecipada. A sentença, além de determinar o fornecimento do tratamento, condenou o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inconformado com a parte da sentença que o condenou em verba sucumbencial, o Município de Belém apresentou
Recurso de Apelação
(ID.22849867), pleiteando a reforma parcial da decisão.

A apelação se restringe a impugnar a condenação em honorários, argumentando que não seria possível o pagamento de tal verba à Defensoria Pública quando a demanda é ajuizada contra o ente federativo que a integra ou se não for outro entendimento se

reduza o valor dos honorários advocatícios, por meio de uma fixação equitativa, conforme previsto no artigo 85, parágrafo 8, do CPC/2015, para que seja fixado em um montante menor do que determinado em sentença.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pela manutenção da sentença recorrida (ID.22849873).

O Ministério Público, instado a se manifestar, deixou de intervir, nos termos do artigo 178 do CPC e da Recomendação 034/2016, c/c artigos 4º e 20 da Resolução n. 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP (ID.26618074).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O ponto nodal do presente recurso é a possibilidade de a Defensoria Pública ser beneficiária de honorários sucumbenciais em ações judiciais movidas contra o Município de Belém.

O Apelante sustenta a tese de que haveria confusão patrimonial entre o ente público (Município) e a instituição (Defensoria), o que inviabilizaria a condenação.

Contudo, tal entendimento já não encontra mais respaldo na jurisprudência pátria, especialmente diante da recente e definitiva posição do
Supremo Tribunal Federal
. O STF, no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 1140005/RJ
, sob o regime de
Repercussão Geral
(Tema 1002), estabeleceu, de forma clara e vinculante, que:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Este precedente reforça a autonomia da Defensoria Pública, instituída como função essencial à justiça, e a importância de seu aparelhamento para o pleno exercício de suas atribuições. Os honorários sucumbenciais, nesse contexto, não configuram um benefício individual para seus membros, mas sim uma fonte de custeio para a própria instituição, visando à melhoria dos serviços prestados à população carente.

A tese firmada pelo STF supera a Súmula 421 do STJ, que, por muito tempo, impediu o pagamento de honorários nessas situações. A razão de decidir é, portanto, a de que a Defensoria Pública possui personalidade jurídica e autonomia orçamentária para receber tais verbas, que são fundamentais para sua atuação institucional.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se alinhou a essa nova orientação, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO QUE COMBATE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. RE 1140005/RJ – TEMA 1002 DO C. STF, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Conforme recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002).

2- “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023).

3- Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803483-23.2020.8.14.0039 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023) – Grifei.

READEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RECONSIDERAÇÃO PARA ACOLHER ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RE 1140005/RJ, SUBMETIDO AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL E PARADIGMA DO TEMA 1002. READEQUO O ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO Nº 14221381, APENAS PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ A PAGAR AS VERBAS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, NO PATAMAR DE 10% (DEZ) POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002959-69.2017.8.14.0005 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Nesse contexto, é de se reconhecer o direito ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, não merecendo acolhimento a alegação do apelante de impossibilidade de tal condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025